Tribunal: TJES
Processo: 5002629-15.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002629-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MANOEL CAETANO BIANCO CAMARA GOMES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002629-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: MANOEL CAETANO BIANCO CAMARA GOMES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
MANOEL CAETANO BIANCO CAMARA GOMES
em face de
TELEFONIA BRASIL S.A.
Narra o autor, em síntese, que possui o contrato com a requerida que engloba telefone fixo, internet e telefone móvel. Ocorre que tentou agendar visita técnica para instalação do telefone fixo, mas não conseguiu, e, ainda que ficou sem sinal de internet. Afirma que abriu diversos protocolos para resolução da questão, mas somente após 05 dias a Requerida se posicionou justificando que a ausência de internet era um problema em massa. Alegou que está sem o telefone fixo, pois não houve visita técnica para instalação, bem como que apesar do serviço de internet ter retornado, o sinal está fraco, não sendo condizente com o serviço contratado. Requereu o restabelecimento do serviço, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10593204), a Requerida arguiu inépcia da inicial por ausência de prova mínima, bem como incompetência do juizado especial por necessidade de prova complexa para verificar o motivo da interrupção dos serviços. No mérito, a Ré alega que os serviços contratados pelo autor estão ativos e que jamais se negou a regularizar a falha apresentada. Afirma que as faturas de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 estariam pendentes de pagamento, e que não há que se falar em falha na prestação dos serviços. Requereu a improcedência da ação e realizou pedido contraposto quanto à cobrança das faturas em aberto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10593215) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONFIRMO
a
LIMINAR.
No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a Requerida a pagar a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Por último,
JULGO EXTINTO
, sem resolução de mérito o
pedido contraposto
, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10593221) sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços. Alega ainda a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, ou subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o autor não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual falha na prestação dos serviços da requerida, referente à suspensão dos serviços de internet contratados pelo autor.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a parte Recorrente não trouxe qualquer tipo de elemento no sentido de demonstrar a regularidade de sua conduta (limitando-se a indicar o restabelecimento do serviço em cumprimento da obrigação de fazer comandada por este Juízo, o que confirmou o Autor), abstendo-se de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, na forma do art. 14, §3º, I, CDC.

In casu,
as únicas provas colacionadas aos autos pela recorrente, a fim de comprovar sua alegação de que prestou adequadamente os seus serviços, consistem em telas sistêmicas de seu próprio sistema interno e, portanto, foram produzidas de forma unilateral.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, no sentido de demonstrar a inexistência da suspensão do serviço de internet contratado pelo recorrido, existência de devida justificativa para a suspensão, ou inexistência de instabilidade da internet, o que não fez.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular, vejamos:

“Por conseguinte, verifica-se que a empresa fornecedora dos serviços não se desincumbiu do seu ônus de comprovação da adequada prestação de serviço, isto porque sequer colacionou demonstrativo de velocidade de rede na instalação do Autor. Portanto, se infere a veracidade da versão do autor de problemas de velocidade de internet que foram capazes de prejudicar sua regular utilização.

No que tange ao restabelecimento do serviço de telefone fixo, nota-se que a própria Ré peticiona informando o cumprimento da obrigação de fazer, o que se infere que de fato o serviço não estava sendo prestado de forma regular.

Anoto que os inúmeros protocolos de reclamação foram listados pelo Autor no ID. 37157868, caracterizando a evidente falha na prestação do serviço.
”

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, verifico que a recorrente questionou acerca da multa aplicada em caso de descumprimento da obrigação determinada na decisão que concedeu a medida liminar. Entretanto, da simples leitura da sentença, extrai-se que:

No caso em comento, foi deferida a liminar para o restabelecimento dos serviços na forma contratada pelo autor, sendo que o Réu peticionou informando o cumprimento,
razão pela qual fica afastada a aplicação da multa pelo descumprimento até que o interessado prove o contrário. (grifo nosso)

A sentença foi clara ao afastar,
a priori
, a multa arbitrada, sendo que, eventual descumprimento da medida deve ser questionado em momento oportuno.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois a parte recorrida não se encontra representada por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)